Tribunal: TJES
Processo: 5010251-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010251-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLINIO DE SAMPAIO LEITE SANTOS FILHO

AGRAVADO: RUBIA MARA RODRIGUES DOS SANTOS e outros

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS E VALORES. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos de tutela cautelar antecedente, indeferiu pedido liminar de bloqueio de bens móveis, imóveis e valores mantidos em contas bancárias das agravadas. O agravante sustenta que as recorridas, na condição de suas funcionárias, teriam praticado atos de apropriação indevida de valores, alegando risco de dilapidação patrimonial e consequente frustração de futuro ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência cautelar destinada ao bloqueio liminar de bens e valores das agravadas; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados demonstram, em grau suficiente, a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A imposição de medidas constritivas patrimoniais em caráter liminar, especialmente antes da formação do contraditório, possui natureza excepcional e demanda elementos probatórios robustos que confiram elevada verossimilhança às alegações formuladas.

O agravante não apresenta documentação apta a comprovar o alegado vínculo empregatício com as agravadas, deixando de juntar documentos relevantes, como contrato de trabalho, registros funcionais ou termo de rescisão contratual.

Os extratos bancários acostados aos autos demonstram a realização de transferências para contas das agravadas, mas não comprovam, por si sós, a ilicitude das operações financeiras.

A definição acerca da natureza dos repasses financeiros depende de instrução probatória e análise aprofundada dos fatos, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O deferimento de arresto ou bloqueio patrimonial diante de quadro probatório insuficiente pode ocasionar prejuízos desproporcionais e de difícil reparação às agravadas.

A ausência de demonstração cabal da probabilidade do direito impede a concessão da medida cautelar pretendida e justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela cautelar de bloqueio patrimonial exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Medidas constritivas patrimoniais deferidas liminarmente possuem caráter excepcional e demandam prova robusta das alegações autorais.

Extratos bancários que apenas evidenciam transferências financeiras não comprovam, isoladamente, a prática de apropriação indevida ou outra conduta ilícita.

A ausência de documentos mínimos que sustentem os fatos constitutivos do direito alegado afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

O bloqueio liminar de bens não deve ser deferido quando a controvérsia depende de instrução probatória e do exercício do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010251-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PLINIO DE SAMPAIO LEITE SANTOS FILHO

AGRAVADOS:
RUBIA MARA RODRIGUES DOS SANTOS e RAFAELA CAROLINE SILVA COSTA CORTELETTI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PLINIO DE SAMPAIO LEITE SANTOS FILHO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da tutela cautelar antecedente, indeferiu o pleito liminar que objetivava o bloqueio de bens e valores de titularidade das agravadas.

Assevera que o perigo de dano é iminente, pois o decurso do tempo pode levar as recorridas a dilapidar seu patrimônio, frustrando futuro ressarcimento.

Aponta, por fim, que o
decisum
impugnado é genérico e que a medida postulada é plenamente reversível.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar pretendida pelo recorrente.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Em sede de cognição inerente a esta via recursal, não vislumbro a presença inequívoca dos referidos requisitos, notadamente no que tange à probabilidade do direito invocado.

A decretação de medidas constritivas de patrimônio em caráter liminar, sobretudo antes da angularização da relação processual, é providência de natureza excepcional, que exige a presença de elementos probatórios sólidos que confiram elevada verossimilhança às alegações autorais.

No caso em tela, o recorrente fundamenta sua pretensão na alegação de que as agravadas eram suas funcionárias e, valendo-se dessa condição, praticaram atos de apropriação indébita.

Contudo, o agravante se limitou a alegar a existência do vínculo de emprego, sem colacionar aos autos qualquer documento comprobatório, como cópia do contrato de trabalho, registros funcionais ou mesmo o termo de rescisão contratual por justa causa, que conferiria o substrato fático indispensável para a análise da controvérsia.

Os extratos bancários juntados, embora evidenciem transferências de valores para as contas de titularidade das agravadas, não são, por si sós, aptos a comprovar a natureza ilícita das transações.

A aferição de que tais repasses configuram, de fato, desvio de verbas, e não uma contraprestação por serviços, adiantamentos ou outra modalidade de pagamento legítimo, exige cognição mais aprofundada, incompatível com esta via e que depende do devido contraditório.

O deferimento de medida tão gravosa como o arresto de bens, neste cenário de incerteza, mostra-se temerário, podendo causar prejuízo desproporcional e de difícil reparação às recorridas.

Destarte, ausente a demonstração cabal da probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)